Tribunal: TJPA
Processo: 0001227-28.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001227-28.2015.8.14.0133

APELANTE: LUAN WILLIAMS FREIRE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo acusado contra decisão que o condenou pela prática do crime de latrocínio e corrupção de menores, objetivando a absolvição por insuficiência de provas dos crimes de roubo e de corrupção de menores, a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do CP, o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de latrocínio e corrupção de menores

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se:(i) há prova suficiente para a condenação do apelante; (ii) a dosimetria da pena deve ser revista, considerando a exasperação da pena-base e a aplicação da agravante prevista no art. 62, inciso I, do CP; (iii) deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de latrocínio e corrupção de menores; (iv) deve ser afastado o concurso formal do crime de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de latrocínio estão devidamente comprovadas nos autos por meio de boletim de ocorrência, declaração de óbito, laudos periciais e depoimentos testemunhais, os quais são coerentes e corroboram a versão da acusação. Consoante o enunciado da Súmula 610 do STF:
"Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que o agente não realize a subtração de bens da vítima

"
.

4. Quanto ao crime de corrupção de menores, a responsabilidade do apelante decorre de sua influência direta sobre a participação de pelo menos uma adolescente na empreitada criminosa. O delito, de natureza formal, prescinde da prova de efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o crime foi cometido em sua companhia, nos termos da Súmula 500 do STJ. No caso, restou demonstrado que o acusado cooptou diretamente a adolescente Raquel Tamily da Cruz Aguiar, prometendo-lhe parte dos valores obtidos no roubo, sendo, portanto, incabível a absolvição.

Quanto à adolescente Kelly, não há comprovação de que o apelante tenha exercido influência direta sobre sua participação, afastando-se o segundo crime de corrupção de menores.

5. No que se refere à primeira fase da dosimetria, constatou-se a necessidade de redimensionamento da pena em razão da fundamentação inadequada das circunstâncias do crime para o delito de corrupção de menores.

6. A agravante prevista no art. 62, inciso I, do CP, foi corretamente aplicada, com comprovação de que o apelante teve papel de liderança na organização da empreitada criminosa.

7. Reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, com sua compensação em relação à agravante prevista no art. 62, inciso I, do CP.

8.

A pena do crime de corrupção de menores foi redimensionada para considerar a influência do apelante sobre apenas uma das adolescentes, afastando-se o concurso formal entre os delitos de corrupção de menores e aplicando-se o concurso material benéfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A jurisprudência do STJ reconhece que todos os participantes do crime de latrocínio respondem pelo resultado morte, ainda que não tenham efetuado disparos.” “O crime de corrupção de menores é de natureza formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção da índole do menor, bastando a comprovação de sua participação no delito junto a maior imputável”

_______

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 3º, inciso II, 70, 60, 59; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 610; STJ, Súmula 500; STJ, AgRg no HC 819.111/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 08.04.2024; TJ-PE, APR 00009656220138170910, Rel. Honório Gomes do Rêgo Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, j. 12.08.2021, DJe 02.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso de Apelação e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Silveira.

Belém/PA,
31
de
março
de 202
5
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
LUAN WILLIAMS FREIRE DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Marituba
, que o condenou às penas 28 (vinte e oito) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime Fechado, e 114 (cento e quatorze) dias multa, pela prática do crime tipificado no
artigo 157, §3, II do CP c/c art. 244-b do ECA c/c art. 69 do CP
.

Narrou a denúncia (ID 21370598), que
o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil tomou conhecimento, por meio do monitoramento do ora apelante
LUAN WILLIAMS FREIRE DA SILVA
, de que seria executado um roubo em uma Casa Lotérica, localizada na Rua principal do Bairro Nova Marituba, no município de Marituba/PA, por volta das 12h30min, pelos indivíduos Igor Fernando Gonçalves Neves, Helon de Freitas Gomes, Jeferson Oliveira Nunes e Denerval Santos Rosa.

Luan Williams, mesmo preso, comandava a ação criminosa por meio de um celular. No dia anterior, os denunciados tentaram assaltar uma Casa Lotérica em Águas Lindas, mas desistiram ao perceberem a presença policial, informação repassada pela adolescente R. T. D. C. A. No dia do crime, por volta das 13h, R. T. D. C. A. e a adolescente V. K. G. foram à Casa Lotérica em Nova Marituba para verificar a segurança do local. Após constatar a ausência de vigilância, R. T. D. C. A. comunicou Luan Williams.

Helon de Freitas Gomes e Jeferson Oliveira Nunes, após a confirmação de Luan Williams, iniciaram o assalto à Casa Lotérica, armados com pistolas e revólveres. Igor Fernando e Denerval Santos aguardavam do lado de fora em motocicletas para garantir a fuga. No entanto, a ação não resultou na obtenção de valores.

Uma equipe da DRFR, monitorando Luan Williams, estava posicionada em frente à Casa Lotérica em viaturas descaracterizadas, sob comando dos delegados Ricardo Oliveira do Rosário e Arthur do Rosário Braga. Ao verem Helon de Freitas Gomes e Jeferson Oliveira Nunes saindo armados do local, os policiais confirmaram a suspeita e deram voz de prisão. Os criminosos reagiram com disparos, iniciando uma troca de tiros e perseguição. Durante a ação, uma viatura colidiu com uma motocicleta, e quatro pessoas foram baleadas: os assaltantes Helon e Jeferson, o motociclista Denerval Santos e o investigador Dorivaldo de Jesus Palha.

Após o confronto, o investigador Dorivaldo de Jesus Palha foi socorrido ao Hospital Metropolitano, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu, assim como Helon de Freitas Gomes e Jeferson Oliveira Nunes. Denerval Santos Rosa também recebeu atendimento no Hospital Municipal de Marituba, mas veio a óbito. Igor Fernando Gonçalves Neves conseguiu fugir.

Na cena do crime, foram apreendidos três revólveres calibre .38, dois celulares e uma motocicleta Yamaha Fazer (placa NSV-6716). A adolescente R.T.D.C.A. estava com um celular e foi conduzida à DRCO, onde, ao ser interrogada, confirmou que Luan Williams Freire da Silva foi o articulador da ação criminosa.

A testemunha PC Sérgio Murilo dos Santos confirmou o depoimento de Tadeu Cesar Ferão da Silva e acrescentou que a motocicleta apreendida era produto de um roubo ocorrido no dia anterior, conforme constatado no sistema SISTRÂNSITO.

Em depoimento à autoridade policial, Luan Williams Freire da Silva confessou detalhadamente a prática criminosa, admitindo que coordenava os delitos de dentro do presídio, organizando a logística, incluindo armas, motocicletas e comparsas. Também afirmou que a motocicleta Yamaha Fazer (placa NSV-6716) era fruto de um roubo recente. No auto de reconhecimento, identificou Helon de Freitas Gomes e Jefferson Oliveira Nunes como seus comparsas, relatando que os conheceu no presídio e que as armas utilizadas pertenciam a eles.

Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante
LUAN WILLIAMS
FREIRE DA SILVA
e de
IGOR FERNANDO GONÇALVES NEVES
como incursos nas sanções do Art. 157, §2º, incisos l e ll e §3°, segunda parte e Art. 288, todos do CPB e art. 244-B, §2° da Lei nº 8.069/90 – ECA.

Em ID 21370599, recebida a denúncia em 07/10/2016;

Em ID 21370666, decisão interlocutória determinando a suspensão do processo e do prazo prescricional, considerando que o acusado Igor Fernando Gonçalves Neves foi citado por edital e não apresentou resposta à acusação. Ressalta-se, ainda, que os autos foram
desmembrados
em relação ao acusado
Igor Fernando Gonçalves Neves
(Proc. 0801646-972024.8.14.0133).

Em ID 21370668, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/11/2019;

Em ID 21370672, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/03/2022;

Em ID 21370717, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/05/2022;

Em
sentença
(ID 21370738), o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelante

nas sanções a
rtigo 157, §3, II do CP c/c art. 244-b do ECA c/c art. 69 do CP. E
absolvê-lo
dos crimes previstos no art. 157, §2, I e II e art. 288 do CP, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

Em
razões recursais
(ID 21370753), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas dos crimes de roubo e de corrupção de menores, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo afastamento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do CP, pelo reconhecimento do concurso formal entre os crimes de latrocínio e corrupção de menores.

Em
contrarrazões
(ID 21370755)
,
o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(ID 22921170), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE LATROCÍNIO

A defesa requer a absolvição do apelante, sustentando a inexistência de prova robusta e concreta do crime, alegando que o quadro probatório é insuficiente para embasar a condenação, razão pela qual a decisão proferida deve ser reformada.

Contudo, apesar dos argumentos apresentados, as provas constantes nos autos demonstram que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de latrocínio pelo Boletim de Ocorrência (ID 21370554), bem como pela Declaração de Óbito (ID 21370567) e pelas perícias de análise de conteúdo realizadas nos aparelhos celulares apreendidos (ID 21370574 - 21370580).

No que tange à
autoria
, esta também restou claramente demonstrada durante a instrução criminal por meio dos depoimentos das testemunhas.

O policial civil
VICTOR HUGO DE OLIVEIRA
, em juízo, relatou que, no dia do fato, receberam a denúncia de que seria realizado um assalto a uma Casa Lotérica em Marituba. Contou que os Delegados, Ricardo e Arthur, formaram duas equipes e que se deslocaram até o local por volta de 12h30min, onde montaram uma campana. Informou que uma viatura se posicionou de um lado da rua e outra do lado oposto, com o objetivo de identificar os assaltantes. Disse que, em determinado momento, perceberam que uma adolescente passava diversas vezes em frente à lotérica, levantando suspeitas de que ela estivesse atuando como olheira do grupo criminoso. Relatou que continuaram o monitoramento e que duas motocicletas chegaram ao local, cada uma com dois indivíduos.

Declarou que dois deles desceram e anunciaram o assalto. Disse que teve uma correria dentro da lotérica. Contou que o delegado, por meio do rádio, comunicou que a equipe não interviesse de imediato para evitar causar danos a inocentes. Disse que acredita que, em determinado momento, os criminosos desistiram do assalto. Afirmou que eles correram de dentro da lotérica e subiram nas motos e, nesse momento, iniciou a perseguição. Informou que teve troca de tiros, ocasião em que o policial civil Palha foi alvejado, assim como três assaltantes. Contou que o Núcleo de Inteligência Policial repassou a denúncia para o delegado Ricardo, o qual informou que o crime estava sendo orquestrado de dentro do presídio. Disse que não sabe de quem partiu o disparo que vitimou o IPC Palha.

Em juízo,
TADEU CEZAR FERÃO DA SILVA
, policial civil, contou que receberam uma denúncia do NIP de que ocorreria um evento criminoso no bairro de Marituba. Relatou que diligenciaram até o local e que estacionaram a viatura nas proximidades, aguardando qualquer movimentação suspeita. Disse que observaram duas mulheres falando ao telefone e olhando para a lotérica. Relatou que, depois disso, dois indivíduos entraram local. Contou que suspeitaram que eles seriam os autores do roubo. Disse que teve uma correria dento da lotérica e que, em seguida, os indivíduos saíram da lotérica com a arma em punho. Informou que iniciou uma troca de tiros.

O policial civil,

RAYLSON ALEXANDRE SOUZA
, relatou que foi convocado para participar da operação designada pelo NIP, que tinha como objetivo impedir um assalto a uma casa lotérica. Informou que foram organizadas duas equipes, comandadas pelos delegados Arthur e Ricardo, e que se dirigiram ao local em viaturas descaracterizadas. Declarou que fizeram campana no local e observaram duas jovens e um rapaz ligando insistentemente e, em seguida chegaram duas motos, e dois indivíduos se dirigiram à casa lotérica. Disse que, momentos depois, iniciou-se uma correria dentro do estabelecimento. Afirmou que duas pessoas saíram da lotérica com armas em punho, fugindo do local. Contou que a outra equipe policial anunciou a abordagem, o que resultou em uma troca de tiros.

Relatou que se deslocaram para dar apoio. Disse que uma das motocicletas tentou fugir, sendo interceptada pelos agentes. Nesse momento, houve um impacto entre a moto e a viatura, fazendo com que o passageiro caísse e empreendesse fuga a pé, portando uma arma de fogo. Informou que iniciou perseguição ao indivíduo, mas o perdeu de vista, após ele dobrar em uma rua. Contou que, enquanto isso, os demais policiais permaneceram no confronto armado. Relatou que foi chamado pelo policial Tadeu para prestar apoio, pois havia ocorrido uma intensa troca de tiros. Declarou que, ao retornar ao local, constatou que o policial Palha havia sido alvejado. Afirmou que tinham a informação de que uma pessoa de dentro do presídio orquestrava a ação criminosa.

O policial civil
SERGIO MURILLO DOS SANTOS
, contou, em juízo, que o delegado Ricardo recebeu a informação do NIP sobre a ocorrência de um assalto em uma Casa Lotérica no bairro de Águas Lindas. Disse que se deslocaram ao local, mas o NIP informou que o assalto não ocorreria mais, porque tinha uma viatura da polícia no local. Contou que, no dia seguinte, o mesmo grupo criminoso planejava assaltar uma Casa Lotérica em Marituba. Relatou que se deslocaram para Marituba com o objetivo de identificar a Casa Lotérica, já que não tinham conhecimento exato de sua localização. Declarou que conseguiram localizar a lotérica com base na informação repassada pelo NIP de que haviam pessoas realizando o levantamento do local. Contou que identificaram duas mulheres em frente ao estabelecimento e permaneceram no local aguardando a chegada das demais equipes. Relatou que não sabia que o crime seria praticado de moto. Afirmou que receberam a informação de que Luan e a namorada dele estavam orquestrando o crime. Disse que os elementos alvejaram o policial Palha. Informou que recolheu a arma de um dos assaltantes que foram alvejados.

Em Juízo,
RAQUEL TAMILY DA CRUZ AGUIAR

contou que, na época, mantinha contato com Luan por ligação. Informou que Luan era primo de sua amiga e que ele estava preso. Relatou que, no dia do fato, Luan mandou que fosse até a Casa Lotérica verificar se havia policiais nas proximidades. Declarou que Luan lhe informou que estava planejando um assalto e lhe prometeu uma parte do dinheiro. Contou que foi acompanhada da adolescente Vanessa até o local. Esclareceu que sua função era ser olheira. Afirmou que só tinha um carro parado próximo à Casa Lotérica. Disse que, como não viu nenhum carro da polícia no local, repassou essa informação para Luan. Relatou que, pouco tempo depois, os assaltantes chegaram. Declarou que Vanessa lhe tirou do local, mas Luan lhe mandou voltar para verificar o que tinha ocorrido.

Em juízo,
VANESSA KELLY GATINHO
d
eclarou que não teve nenhuma participação no crime. Contou que estava em casa e que Raquel lhe chamou para acompanhá-la. Disse que ficou na parada de ônibus esperando. Afirmou que não conhece Luan e nunca teve contato com ele. Contou que, durante o fato, Raquel estava a todo momento falando com alguém no celular.

O acusado
LUAN WILLIAMS FREIRE DA SILVA
, em juízo, negou a autoria do delito. Contou que conhecia Raquel e mantinha contato com ela por telefone. Relatou que, certo dia, Raquel lhe informou que ia participar de um roubo em uma Casa Lotérica em Marituba. Disse que perguntou a ela quem eram os envolvidos e, por coincidência, conhecia Jeferson e Helon. Declarou que chegou a conversar com Jeferson e que estava preocupado com Raquel. Afirmou que, no dia dos fatos, manteve contato com Raquel por telefone, questionando se o crime realmente aconteceria. Contou que posteriormente foi levado para a delegacia, onde foi ameaçado e torturado pelos policiais, razão pela qual confessou o crime. Declarou que seu único envolvimento foi tentar orientar Raquel a não participar do delito, mas admitiu que manteve contato com ela durante a execução da ação criminosa.

Importante ressaltar que existem divergências nas versões apresentadas pelo apelante em sede policial e em Juízo, tendo este confessado, em primeiro momento, a autoria do delito, dizendo que:

“(...) conhece tanto HELON DE FREITAS GOMES, vulgo BIRUTA, como JEFFERSON OLIVEIRA NUNES; QUE conheceu ambos enquanto estava preso com os mesmos no Presídio Metropolitano III, em Marituba/PA; QUE também conhece RAQUEL TAMYLI DA CRUZ, vulgo PRETINHA, mas apenas por telefone; QUE conheceu PRETINHA por meio de sua prima Pâmela; QUE HELON e JEFFERSON, quando saíram da cadeia, foram morar no bairro Santa Clara, invasão em que o indiciado morava antes ser preso; QUE manteve contato com ambos mesmo de dentro da cadeia; QUE costuma combinar roubos com o mesmo; QUE, de dentro da cadeia, o indiciado providenciava a logística dos crimes para HELOM e JEFFERSON, como armas de fogo, motocicletas, comparsas, dentre outras coisas; QUE em troca, o indiciado ficava com parte do dinheiro proveniente dos crimes, principalmente roubos; QUE o dinheiro era depositado na conta de sua esposa Leiliane Almeida de Souza; QUE desde o início deste mês de março, o indiciado estava planejando o roubo da nova lotérica localizada no bairro de Nova Marituba; QUE conversou com HELON e JEFFERSON e falou para os mesmos providenciarem mais dois integrantes para realizarem o roubo da lotérica, bem como duas motocicletas; QUE, de outro lado, ligou para RAQUEL e pediu para a mesma observar a lotérica (...)”

Os elementos de prova constantes dos autos, como os depoimentos testemunhais, as perícias de análise de conteúdo e a confissão do próprio acusado em sede policial, convergem de forma unânime para demonstrar a prática do delito. Tais evidências apontam o acusado como mentor e principal articulador do crime do crime ocorrido no dia 12/03/2015, tornando insustentável a hipótese de absolvição por insuficiência de provas.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio.

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. PROVA MATERIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. PENAS MANTIDAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Os réus quando foram interceptados pela polícia, atiraram para matar os policiais que chegavam para impedir a fuga. Restou comprovado o dolo de roubar e o dolo de matar, não ocorrendo óbito por circunstâncias alheias às vontades dos réus
. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedentes STJ. 2. Os réus agiram em grupo de cinco indivíduos consumando o roubo a uma casa lotérica e clientes e, na tentativa de fuga, dois dos criminosos foram mortos no confronto com a polícia. 3. À unanimidade, negou-se provimento aos apelos. (TJ-PE - APR: 00009656220138170910, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 12/08/2021, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 02/09/2021) (GRIFEI).

No caso concreto, não resta dúvida de que houve inicialmente dolo de roubar e, em seguida, o de matar para assegurar a impunidade do crime de tentativa de roubo, devendo ser mantida a condenação do acusado pelo crime de latrocínio.

Frise-se que, conforme o enunciado da Súmula 610 do STF,
"Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que o agente não realize a subtração de bens da vítima."

A tese do apelante quanto à ausência de dolo de matar não merece acolhimento. Isso porque, na condição de mandante do crime, ele foi o responsável por planejar e ordenar a execução do roubo à Casa Lotérica, assumindo integralmente os riscos decorrentes de sua conduta. O fato de não ter efetuado pessoalmente os disparos de arma de fogo não o exime da responsabilidade, uma vez que, ao organizar a ação criminosa, tinha plena ciência de que os executores estavam armados e poderiam recorrer à violência para garantir o êxito da ação criminosa.

Nos termos da jurisprudência consolidada, a responsabilidade pelo crime de
latrocínio
estende-se a todos os agentes que concorreram para o delito, ainda que não tenham desferido os disparos, respondendo, via de consequência, pela
conduta mais grave na produção do resultado
. Vejamos:

CONCURSO DE PESSOAS. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. UNIDADE DE DESÍGNIOS CONSTATADA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. I. "
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.239/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) II. In casu, constatou-se a previsibilidade do resultado morte, uma vez que "Anderson acompanhando Alan, resolveram assaltar um taxista, estando o Alan armado, assumindo, com isso, os riscos da ação, inclusive com a previsibilidade do resultado morte, ainda que fulcrado no dolo eventual. E mais, Anderson participou ativamente da tentativa de tirar a vítima do carro, conforme já fartamente demonstrado pelas provas acima colacionadas, e a observou sendo arrastada pelas ruas, presa pelo cinto de segurança, no veículo conduzido por seu comparsa, fatos que torna impossível a desclassificação para o delito de roubo, nos termos do art. 29, § 2º do CP".III. É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório.IV. "Tendo a Corte de origem concluído que a conduta do agravante foi fundamental para a ocorrência do delito de latrocínio, para se reconhecer a figura da participação de menor importância seria necessário o revolvimento dos fatos e provas dos autos, operação vedada pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça." (AgRg no AREsp n. 2.198.261/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.) V. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 819111 SE 2023/0138385-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (GRIFEI)

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento da ora recorrente no crime de latrocínio, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de latrocínio
.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de latrocínio, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Da mesma forma, o apelante não deve ser absolvido do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, uma vez que restou plenamente demonstrado que a ação criminosa foi praticada por ele em conjunto com a adolescente Raquel Tamily da Cruz Aguiar, que relatou ao Juízo os detalhes da empreitada.

Como sabido, para que reste configurado o referido delito, não há a necessidade de comprovação de que o agente maior de idade tenha, de fato, corrompido o adolescente, para praticar o crime. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, para a caracterização do referido delito, que possui natureza formal, basta que reste comprovado que houve a participação de menor na prática delitiva, na companhia de indivíduo maior de idade, independentemente de quem tenha comandado a ação delituosa.

Tal questão foi, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula nº 500,
in verbis
: “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”, a qual possui aplicação ampla e irrestrita.

Singrando estes mares, imperioso trazer à baila o entendimento jurisprudencial consagrado nas cortes pátrias:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias refutaram a consunção entre os crimes de roubo e de porte ilegal de arma com base na justificada autonomia entre eles. Desconstituir a conclusão do Tribunal a quo para aplicar o referido princípio implica adentrar o exame detalhado do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ. 2.
A corrupção de menores configura-se com o cometimento de crime em companhia de agente menor, o que ocorreu no caso, sendo desnecessária a prova efetiva de sua corrupção
. Súmula n. 500 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2272137 SC 2022/0402535-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023) (GRIFEI)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. DELITO FORMAL. PROVA DO DOLO. DISPENSABILIDADE. CIÊNCIA ACERCA DA MENORIDADADE DO ADOLESCENTE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO EM WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 é delito de natureza formal, por isso sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção de menor, bastando apenas evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, independentemente da existência de dolo específico
(Tema n. 221, fixado no julgamento de recurso especial repetitivo que resultou na edição da Súmula n. 500). 2. A revisão do entendimento do tribunal de origem de que o agente adquiriu, para consumo próprio, droga vendida por adolescente, mesmo tendo ciência da menoridade demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em habeas corpus. 3.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 614106 PR 2020/0243856-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021) (GRIFEI)

A alegação de desconhecimento da idade da adolescente não é suficiente para fundamentar a absolvição do acusado em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, cabendo à Defesa o ônus de comprovar a existência de erro de tipo, decorrente da ignorância acerca da menoridade da vítima, o que não ocorreu no caso.

Sendo assim, considerando que restou devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de latrocínio, na companhia de adolescente, não há como ser acolhida a pretensão absolutória.

AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INCISO I, DO CP

A Defesa pleiteia o afastamento da
agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal
, sob o argumento de que não há provas suficientes de que o apelante tenha promovido ou organizado a cooperação no crime ou dirigido a atividade dos demais envolvidos.

Não advém razão ao apelo.

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o apelante arquitetou e coordenou a ação criminosa, exercendo papel fundamental na estruturação do delito.

Conforme se extrai dos depoimentos prestados pelas testemunhas, o acusado, mesmo estando preso, orientou os comparsas, fornecendo instruções detalhadas sobre a execução do crime, monitorando as movimentações da polícia e determinando a atuação dos envolvidos.

Ademais, perante a autoridade policial, o acusado confessou que coordenou a ação criminosa de dentro do presídio, bem como esclareceu que providenciava a logística dos crimes para Helom e Jefferson, como armas de fogo, motocicletas, comparsas, dentre outras coisas.

Portanto, comprovado o papel de liderança exercido pelo apelante em relação aos demais membros do grupo, incabível o afastamento da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INÉPCIA. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 3.
Constou da denúncia que o ora agravante, embora não tenha participado da conduta "subtrair", mediante violência ou grave ameaça, planejou o crime e auxiliou na sua execução, figurando como autor intelectual.
Tudo isso é corroborado pela prova cautelar produzida (quebra de sigilo telefônico). 4. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 758.464/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL

Neste tópico, o recorrente pugnou pelo afastamento do concurso material entre os crimes latrocínio e corrupção de menores, sustentando a aplicação da regra do concurso formal entre eles.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de latrocínio e corrupção de menores, deve-se aplicar a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do CPB. No entanto, caso a aplicação do concurso material resulte em uma pena mais benéfica ao réu, deve-se adotar esta solução, em observância ao parágrafo único do referido artigo.

Acerca deste entendimento, leia-se:

ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXCLUSÃO DOS ANTECEDENTES RELATIVOS AOS ATOS INFRACIONAIS EM DESFAVOR DO ACUSADO NÃO CONHECIDO, TENDO EM VISTA QUE TAIS ATOS INFRACIONAIS NÃO FORAM UTILIZADOS PARA EXASPERAR A REPRIMENDA. INVIABILIDADE. DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. DE OFÍCIO, APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO ENTRE O CRIME DE ROUBO MAJORADO E O DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUÇÃO DA PENA DO APELANTE. I Malgrado o MM. Juiz tenha reconhecido a existência de dois atos infracionais em desfavor do Acusado, tal não fora considerado para fixação da pena-base, razão pela qual o pleito de exclusão dos "antecedentes" não merece ser conhecido. II - É vedada a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase de aplicação da pena. II -
Embora configurada a hipótese de concurso formal, para a unificação das penas será aplicado o concurso material benéfico, disposto no parágrafo único do artigo 70 do Código Penal, porquanto a sanção aplicada pela regra do caput não poderá "exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código
". (TJ-BA - APL: 05095998720208050001, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 15/10/2021) (GRIFEI).

No caso em análise, a aplicação da fração de
1/6

pelo
concurso formal
resultaria em um acréscimo superior à soma das penas individualmente estabelecidas, razão pela qual a aplicação do concurso material deve prevalecer, nos termos do art. 70, parágrafo único, do CPB.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL

A Defesa requer ainda
o afastamento do concurso formal do crime de corrupção de menores.

O pleito merece prosperar.

O magistrado reconheceu o concurso formal de crimes (art. 70 do CPB), posto que o apelante corrompeu duas adolescentes, tendo praticado, no total, dois delitos de corrupção de menores.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que o acusado
efetivamente corrompeu ou induziu apenas Raquel
, ao oferecer-lhe dinheiro para atuar como
olheira
no roubo. Já a adolescente
Kelly
foi levada ao local por Raquel,
sem que o acusado tivesse participação direta nessa ação
.

Assim, embora o crime de corrupção de menores seja de natureza formal, ou seja,
não exija a efetiva corrupção da índole do menor para sua configuração
, é indispensável que o agente exerça influência direta na participação do menor no delito. No caso em análise, não há nexo causal entre a conduta do acusado e a participação de
Kelly
no crime, uma vez que sua presença resultou exclusivamente da iniciativa de
Raquel
, sem qualquer interferência direta do apelante.

Dessa forma, o acusado deve responder

por um único crime de corrupção de menores, em relação à adolescente Raquel

Tamily da Cruz Aguiar
.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa sustenta que houve erro na fixação da pena-base dos crimes de latrocínio e corrupção de menores, apontando incongruência por parte do Magistrado, pois, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, especificamente os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea. Diante disso, requer a readequação da pena para o patamar mínimo legal.

Adianto que
não acolho
o pedido da Defesa.

Quanto aos
antecedentes
destaco que, embora a Certidão de Antecedentes Criminais do acusado não tenha sido juntada aos autos, existem diversos sistemas de acesso público, como o SEEU, nos quais é possível verificar os registros criminais em nome do réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES – PENA-BASE – ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA - PREPONDERANTE – ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. CALAMIDADE PÚBLICA – AGRAVANTE AFASTADA PARA O APELANTE E PARA A CORRÉ POR APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SOBRE A AGRAVANTE – AGRAVANTE AFASTADA – PEDIDO PREJUDICADO. REGIME INICIAL – RECLUSÃO INFERIOR A OITO ANOS – PRIMARIEDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - ART. 33, § 3º, DO CP - REGIME FECHADO IMPOSITIVO. PROVIMENTO PARCIAL. I -
A falta de registro do trânsito em julgado da sentença condenatória na certidão criminal não impede o reconhecimento dos maus antecedentes ou da reincidência, pois, atualmente, contamos com dados informatizados oficiais de acesso público, aptos, portanto, a comprovar idoneamente a existência de condenações anteriores, transitadas em julgado, notadamente quando a defesa não comprova a inexatidão das informações daí obtidas. Portanto, além do exame à certidão criminal do apelante, a análise dos antecedentes e da reincidência pode, ainda, ser pautada nas informações acerca da vida pregressa acessíveis mediante simples consulta ao Portal de Serviços deste Tribunal de Justiça (e-SAJ) e, também, ao próprio SAJ (Sistema de Automação do Judiciário), mecanismos alternativos que se apresentam idôneos para tal finalidade.
II – (...). Em parte com o parecer. Pena da corré reduzida por aplicação do art. 580 do CPP. (TJ-MS - Apelação Criminal: 0001607-31.2020.8.12.0004 Amambai, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 01/07/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2021) (GRIFEI)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS OU VALORES. INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. I – (...). VI - "
A folha de antecedentes criminais (FAC) ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de sistemas informatizados dos Tribunais locais, são válidos e aptos à comprovação dos maus antecedentes ou da reincidência do apenado, seja na primeira e/ou na segunda fase dosimétrica, respectivamente"
(AgRg no AREsp n. 1.396.333/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 5/12/2019), tal qual ocorreu no presente caso. (...). +(AgRg no HC n. 405.543/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 28/11/2017)"(AgRg no HC n. 800.468/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/3/2023).Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 853820 SP 2023/0329888-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024) (GRIFEI)

N
o que tange à valoração negativa das

Circunstâncias do Crime para o delito de latrocínio
, entendo que o fato de o crime ter sido cometido em uma Casa Lotérica, durante o horário de funcionamento, em um ambiente movimentado, com a presença de diversos clientes e funcionários, constitui fundamentação idônea, pois evidencia a maior periculosidade da conduta do agente.

A esse respeito, leia-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR OUSADIA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime em razão do modus operandi empregado, especificamente por ter sido praticado à luz do dia, em local de grande movimentação de pessoas, expondo a perigo inclusive terceiras pessoas inocentes. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de crime em local de grande circulação de pessoas e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do STJ considera que a prática de crime em local de grande movimentação de pessoas e à luz do dia é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por demonstrar maior ousadia e reprovabilidade da conduta
. 4. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou no caso. 5. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade ou proporcionalidade.IV. Dispositivo e tese6. Agravo desprovido.Tese de julgamento: "1. A prática de crime em local de grande movimentação e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade".Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 587.995/AC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgRg no REsp 1.781.652/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2019. (STJ - AgRg no AREsp: 2465239 AL 2023/0333077-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024) (GRIFEI)

Com relação ao crime de
corrupção de menores
, entendo que as
Circunstâncias do Crime
não devem ser valoradas negativamente com base no argumento de que a menor receberia uma quantia em dinheiro pela sua colaboração no delito, uma vez que tal elemento é inerente ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração neutra.

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie
.

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante, quais sejam, as circunstâncias do crime e os antecedentes criminais no delito de latrocínio e os antecedentes criminais no crime de corrupção de menores, porém o apelante faz jus à nova dosimetria da pena.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

- CRIME DE LATROCÍNIO

1ª fase:
Diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa,
para não incorrer em
reformatio in pejus.

2ª fase:
De ofício, reconheço a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o apelante admitiu a autoria delitiva em sede policial, e a compenso com a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, mantendo a pena anteriormente fixada.

3ª fase
:
Inexistindo causas de diminuição ou de aumento de pena, fixo-a em
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além de
12 (doze) dias-multa
.

- CRIME DE CORRUPAÇÃO DE MENORES

1ª fase:
Diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

2ª fase:
Não há circunstâncias agravantes. De ofício, reconheço a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o apelante admitiu a autoria delitiva em sede policial, redimensionando a pena para
1 (um) ano de reclusão
, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

3ª fase
:
Inexistindo causas de diminuição ou de aumento de pena, fixo-a em
1 (um) ano de reclusão
.

Verificando a presença de
Concurso Material benéfico
(art. 70, parágrafo único, do CP), efetuo a soma das penas, tornando-a definitiva em
23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/03/2025